Tribunal: TJMT
Processo: 0019581-36.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019581-36.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., que visa suprir erro material contido na decisão que julgou improcedente a Apelação Cível interposta contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., majorando os honorários advocatícios.
O embargante aduz que houve erro material no decisum, porque constou nos fundamentos do voto a narrativa de que a embargada/apelada foi “apelante” no recurso.
Desse modo, requer o acolhimento dos Embargos para que seja sanado o vício.
Em contrarrazões, a embargada se manifestou pelo “desprovimento” do recurso e correção do erro material.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a hipótese dos autos comporta o julgamento monocrático destes embargos de declaração, porquanto opostos em face de decisão singular desta Relatoria, conforme preconiza o artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Nesse contexto, os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Pois bem. Da leitura das argumentações apresentadas nas razões recursais, evidencia-se a necessidade de acolhimento dos embargos, para corrigir o vício.
Assim, passa-se a sanar o feito.
Pois bem. Modifica-se os parágrafos dos fundamentos da decisão para fazer constar no trecho em que trata da Concessionária de Energia Elétrica que ela é a parte “apelada”, bem como no trecho em que se relata sobre a contestação, para fazer constar que essa peça foi apresentada pela “apelada”. Mantendo-se inalterados os demais termos do decisum, em especial o dispositivo que fixa a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pela apelante/embargante (ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.), em favor do Patrono da embargada/apelada, como foi consignado de maneira escorreita na decisão.
Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, mantendo incólume o resultado do decisum, apenas para modificar as expressões contidas na fundamentação da decisão, conforme consignado acima.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora